Tribunal: CARF
Processo: 15771.720440/2022-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.720440/2022-47
ACÓRDÃO
3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QBX COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EM GERAL
EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2021
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO. DANO AO
ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o
entendimento da fiscalização de ocorrência da infração prevista pelos arts.
673, 675, inciso IV, 689 e §1° do Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° e
77 da Lei n° 10.833/03, considerada dano ao Erário, punida com a multa
correspondente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas não sejam
localizadas, revendidas ou tenham sido consumidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose de Assis Ferraz Neto, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto[a] integral), Mariel
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
2
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos,Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Celso Jose
Ferreira de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo, peço vênia ara me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de aplicação de multa no valor aduaneiro da
mercadoria decorrente de pena de perdimento.
O Importador TRENDS NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ n°
30.748.482/0001-23 deu início a despachos aduaneiros ao registrar as DIs,
identificando-se como importador por conta e ordem de QBX COMERCIAL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, CNPJ n°
29.169.807/0001-34, adquirente das mercadorias e Sujeito Passivo desse
auto de infração.
Apurou-se, todavia, o cometimento da infração de interposição
fraudulenta de terceiro por presunção legal em importação, nos termos do
art. 689, inc. XXII, § 6o do Decreto no 6.759 /09: o Sujeito Passivo não
comprovou a origem dos recursos financeiros utilizados nas importações.
Diante desse conjunto de provas, autuou-se o Sujeito Passivo por
interposição fraudulenta em importação, por presunção legal, aplicando-se
multa substitutiva da pena de perdimento de mercadorias (processo n°
15771.720440/2022-47) - liberadas mediante prestação de garantias em
favor da União prevista no art. 12 da IN RFB no 1.986/2020 e revendidas
conforme notas fiscais emitidas pelo autuado - formalizando-se
Representação Fiscal para Fins Penais (processo n° 15771 720.445/2022-
70) e Representação de Inaptidão de CNPJ (processo no 15771-
720.446/2022-14) por irregularidade em operação de comércio exterior,
como determina a legislação.
Cientificadas da exação em tela em 18/05/2022 (fl. 1.240), a autuada
apresentou impugnação de fls.1.244 e ss em 17/06/2022, alegando, em
síntese, que a multa não é cabível em razão de:
 O prazo regulamentar não é suficiente para a produção de prova pericial
(perícia contábil), sendo necessário que o processo seja baixado em
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
3
diligência para a realização dessa prova, em respeito ao princípio da ampla
defesa e contraditório;
 A Autoridade Fiscal não conseguindo reunir provas do ilícito que
imputou, utilizou indevidamente a presunção legal de interposição
fraudulenta;
 A aplicação da pena de perdimento no caso em tela transborda a
previsão legal, além de ferir a presunção de inocência, disposta no art. 5o,
inciso LVII, da Constituição Federal, na medida em que os fundamentos
utilizados pelo Fisco não se aplicam ao caso concreto. O ato administrativo
carece de legalidade, eficiência e proporcionalidade;
 A lei não autoriza a presunção de fraude e/ou conluio nas operações de
importação, tais elementos devem ser provados pelo órgão fiscal, sob pena
de fazer cair por terra a autuação;
 A verdade é que a operação narrada é uma operação típica de empresa
de distribuição, como de fato é a Impugnante;
 Vale destacar outra solução de consulta que ampara a operação da
Impugnante, a Solução de Consulta Cosit no 90, de 25 de janeiro de 2017,
assim ementada: IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. USO DE MARCA. IDENTIFICAÇÃO DO
CLIENTE NAS MERCADORIAS;
 Não há nenhuma demonstração de fluxo financeiro ou de mercadorias
que descaracterize a legitimidade das operações da Impugnante, nem há
nenhuma prova de que as mercadorias foram previamente encomendadas.;
 Resta claro que a r. Autoridade Fiscal deixou de fazer prova de suas
alegações, em especial não demonstrou os elementos essenciais para a
caracterização da fraude. Sem a suposta fraude, não há elemento danoso
ao Erário, sendo a pena de perdimento medida excessiva e incabível in
casu;
 A origem dos recursos utilizados pela Impugnante nas operações de
COMEX em análise foi comprovada, não cabendo a exigência de
comprovação da origem da origem;
 Pede que seja nulificada a ação fiscal, porquanto flagrantemente houve
cerceamento do direito de defesa à empresa, tendo a Autoridade Fiscal
agido com pessoalidade e parcialidade, com objetivo claro de imputar
prática de infração à Impugnante;
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
4
 Protesta-se pela juntada posterior de eventuais documentos probatórios
que se fizerem necessários para ampla demonstração de ausência de
infração por parte da Impugnante, em respeito à busca pela verdade
material;
 Apresenta petições de fls.1.276/1.279 em 26/07/2022 e de
fls.1.290/1.315 em 11/08/2022.
A 17a turma da DRJ, em 06 de dezembro de 2022, decidiu pela improcedência da
impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2021
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO. DANO AO
ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA. Restando
comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento da
fiscalização de ocorrência da infração prevista pelos arts. 673, 675, inciso
IV, 689 e §1° do Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n°
10.833/03, considerada dano ao Erário, punida com a multa
correspondente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas não sejam
localizadas, revendidas ou tenham sido consumidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou, tempestivamente, recurso voluntário, no qual apenas
ratifica os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a suposta ocorrência de interposição fraudulenta de
terceiros sob a modalidade presumida, tendo sido aplicada a multa substitutiva da pena de
perdimento, em operações de importação por conta e ordem de terceiro.
Em síntese, alega o recorrente: preliminarmente, i) nulidade da decisão de primeira
instância por cerceamento de defesa; ii) nulidade do auto de infração, por cercamento de defesa;
iii) ausência de coerência da decisão e da violação do princípio constitucional da motivação; e, no
mérito, i) afastamento da presunção por prova da regularidade das operações.
Pois bem.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
5
Por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, peço vênia para
me utilizar daquelas razões de decidir, como minhas, no presente processo:
DA NULIDADE
A interessada faz diversas considerações a respeito das falhas do presente
Auto de Infração, as quais o tornam nulo. Como se observa no presente
Auto de Infração, os procedimentos fiscais foram devidamente cumpridos
com a análise da documentação apresentada pela requerente
suplementadas com as pesquisas de dados da RFB. Portanto, buscou a
verdade material dos fatos.
Ademais, no presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação
legal, a qual respalda a penalidade ora aplicada bem como toda a descrição
dos fatos pertinentes, documentos, conforme descrito no presente
Relatório (Art. 73, parágrafos 1o e 2o da Lei no 10.833/2003,
regulamentado pelos arts. 529, inciso I, 531, caput e parágrafo único, e 573
do Decreto no 7.212/2010).
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado
mediante auto de infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal, autoridade administrativa a quem compete
privativamente a constituição do crédito tributário, fato que afasta a
hipótese de nulidade prevista no inciso I do art. 59 do Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo
art. 10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas
formalidades é que poderia invalidar o lançamento, sobretudo, se
desprovido da capitulação legal e da descrição dos fatos, uma vez que
inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura
das razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram atribuídas, tendoas rebatido, de forma
meticulosa, uma a uma, e, portanto, não ocorrendo cerceamento de
defesa.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece
todas (numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos
venham a ser considerado como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
6
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo.
Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo –
daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela contestação
trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido procedimento vir a
ser objeto da pretensa nulidade.
DO MÉRITO
Encaminhados os autos do presente processo que trata da impugnação
apresentada, procede ao julgamento nos termos do regimento interno da
RFB.
Segundo a Fiscalização, a presente ação fiscal decorreu de procedimento
fiscal no qual ficou comprovado que a autuada foi a PSEUDO ADQUIRENTE
DAS MERCADORIAS servindo como interposta pessoa para os reais
adquirentes das mercadorias importadas.
As mercadorias foram adquiridas pela TRENDS NEGOCIOS INTERNACIONAIS
LTDA, a qual se apresentou como importador cujas mercadorias foram
integralmente vendidas à QBX COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI.
No presente caso, o real adquirente da mercadoria não poderia manter-se
oculto, pelo contrário, sua identidade deveria ter sido obrigatoriamente
revelada, haja vista que a importação só está acontecendo por demanda e
financiamento desta empresa, a quem cabe, inclusive, o ônus de
comprovar perante a Receita Federal, ou outros órgãos competentes, em
casos de fiscalização, a origem lícita dos recursos empregados nas
operações de comércio exterior.
Em desrespeito à legislação, empresas deliberadamente mantêm-se
ocultas nas operações de comércio exterior pelas mais diversas razões, a
depender dos interesses envolvidos.
Dessa forma, mesmo que a importadora efetue os pagamentos ao
fornecedor estrangeiro, antecipados ou não, não se caracteriza uma
operação por sua conta própria, mas, sim, entre o exportador estrangeiro e
a empresa adquirente, pois dela se originam os recursos financeiros.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
7
A fim de promover o despacho aduaneiro das mercadorias importadas,
conforme determina o artigo 3o da IN SRF no 634/06 e o artigo 3o da IN SRF
no 225/02, ao elaborar a declaração de importação (DI), o importador,
pessoa jurídica contratada, deve informar que não se trata de uma
operação por conta própria, indicando, em campo próprio na ficha
“importador” da DI, o número de inscrição do encomendante ou do
adquirente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
A Interposta pessoa diz-se daquele que comparece num dado negócio
jurídico em nome próprio, mas no interesse de outrem, substituindo-o e o
encobrindo. Trata-se do presta-nome ou testade-ferro.
Age em lugar do verdadeiro interessado, que, por motivos não de todo
lícitos, deseja ocultar sua participação num ato negocial. A falta de
indicação do encomendante ou adquirente na DI, bem como a ausência de
habilitação de alguma das partes no Siscomex e a ausência de vinculação
do contrato na Receita Federal caracterizam a situação de ocultação do
sujeito passivo ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, punível com a pena de perdimento das mercadorias (art. 23,
caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo
art. 59 da Lei no 10.637/02 e pela Lei no 12.350/10).
No presente caso, a Impugnante foi a real adquirente das mercadorias
importadas pela empresa TRENDS NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA, com
a aquisição das mercadorias, sem a devida informação na Declaração de
Importação da real condição da operação de comércio exterior.
Na hipótese ora citada aplica-se a penalidade de perdimento, pois a
interessada serviu de "adquirente", conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal.
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, incluiu na legislação brasileira
a tipificação da infração “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros”, punível com a
pena de perdimento das mercadorias (parágrafo 1o, do art. 23, do Decreto-
Lei (DL) no 1455/76), podendo ser convertida em multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria que não possa ser apreendida (parágrafo 3o
do mesmo dispositivo).
“Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias: (...) § 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
8
no caput deste artigo será punido com a pena de perdimento das
mercadorias, (incluído pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002)
(...) § 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço
constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na
exportação, quando a mercadoria não for focalizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 (Redação dada
pela Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010).”
Pode-se dizer que a interposição fraudulenta se caracteriza pela ocultação
do verdadeiro importador de mercadorias estrangeiras, conforme
definição constante do Decreto-Lei (DL) n° 1.455/76, de 7 de abril de 1976
(com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002).
A utilização de empresas interpostas para a realização de importações
destinadas a terceiros passou a ser conduta punida com pena de
perdimento das mercadorias importadas, bem como a ocultação decorre
da não informação do responsável pela operação, a quem se destina as
mercadorias e que pode fornecer, ou não, os recursos empregados.
A interposição se configura quando uma pessoa, física ou jurídica,
apresenta-se como responsável por uma operação que não realizou,
interpondo-se entre a determinada parte (no caso a aduana) e outra (no
caso, o verdadeiro adquirente).
A ocultação do verdadeiro responsável pela importação é método de se
eximir da responsabilização pelos atos praticados. Sua caracterização como
fraude decorre de disposição legal, pois a ação ou omissão atinge,
excluindo ou modificando, a obrigação tributária em uma das suas
características essenciais, qual seja, o sujeito passivo.
No caso de a importação ser materialmente destinada a terceiro, fato
ocultado à fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação
falsa na Declaração de Importação, configura-se a infração punível com a
pena de perdimento das mercadorias, como determina o art. 4o da
Instrução Normativa (IN) SRF no 225/02.
Instrução Normativa (IN) SRF no 225/2002, de 18 de outubro de 2002
Art. 4o Sujeitar-se-á à aplicação de pena de perdimento a mercadoria
importada na hipótese de:
I – inserção de informação que não traduza a realidade da operação, seja
no contrato de prestação de serviços apresentado para efeito de
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
9
habilitação, seja nos documentos de instrução da DI de que trata o art. 3o
(art. 105, inciso VI, do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966);
II – ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros (art. 23, inciso V, do Decreto-lei no
1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Medida
Provisória o 66, de 29 de agosto de 2002 1).
Parágrafo único. A aplicação da pena de que trata este artigo não elide a
formalização da competente representação para fins penais, relativamente
aos responsáveis, nos termos da legislação específica (Decreto-lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 e Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
No presente caso, ficou comprovado, após apresentação de documentos,
que a empresa QBX COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, foi a pseudoadquirente das mercadorias
importadas e operava como intermediária de outros adquirentes, sem
observar as exigências legais para este tipo de operação.
Portanto, a impugnante é sujeito passivo do referido Auto de Infração, pois
funcionou como interposta pessoa para a real adquirente das operações de
comércio exterior, a qual foi comprovada pela DI, pelas notas fiscais de
aquisição e pela Fatura Comercial.
Fica evidente que não apenas o importador ou exportador pode ser
imputado pela responsabilidade aduaneira ou tributária, seja no processo
de importação ou de exportação, seja por eventual falsificação, simulação,
fraude nos documentos que acoberta as mercadorias importadas ou
exportadas submetidas a despacho mas também qualquer pessoa
interposta nas operações de interposição fraudulenta.
A Fiscalização verificou em análise das operações, sob os aspectos
quantitativos e/ou temporais, que as mesmas foram para revenda a
beneficiário predeterminado.
Primeiramente a interessada foi intimada por meio do Termo de Intimação,
a apresentar documentos e esclarecimento a respeito das operações de
comércio exterior realizadas no período ora fiscalizado (fls.32 e ss). As
principais conclusões da auditoria fiscal são reproduzidas a seguir (fls.13 e
ss):
 Os ingressos financeiros via cobrança bancária de títulos foram recebidos
no mesmo dia ou em dia próximo ao da ocorrência de despesa vinculada a
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
10
cada uma das importações e em valor próximo ou suficiente para custear o
dispêndio;
 Muitos dos boletos foram pagos antecipadamente, muito antes da data
de vencimento do título, de maneira a abastecer o Sujeito Passivo dos
recursos necessários ao custeio das importações;
 Ademais, a emissão desses títulos de cobrança bancária e a emissão de
notas fiscais não tiveram a materialidade comprovada das operações com
mercadorias que deveriam dar-lhes lastro;
 O próprio Sujeito Passivo não apresentou nenhum registro da negociação
quando intimado a fazê-lo, alegando o uso de aplicativo de mensagem
instantânea WeChat e a perda das tratativas;
 Em outras palavras, milhares de mercadorias diversas foram
supostamente negociadas pelo Sujeito Passivo, conforme sua emissão de
notas fiscais e de títulos de cobrança, e, todavia, nenhum registro das
negociações entre ele e os destinatário de notas - pedido comercial, troca
de e-mails, chat - foi apresentado por nenhuma das partes envolvidas;
 Além disso, o Sujeito Passivo apresenta em seus dados cadastrais o
endereço de email (financeiro@wsicomex.com.br) e telefone (47 2122-
9898) vinculados à empresa WSI Soluções em Negócios Internacionais,
CNPJ no 14.428.382/0001-63, que ainda que contratada para serviços de
armazenagem, movimentação e transporte de mercadorias, reforça que a
QBX não é a real interessada nas importações ou operações com
mercadorias, atuando como interposta pessoa nessas operações;
 Diante desse conjunto de provas, autuou-se o Sujeito Passivo por
interposição fraudulenta em importação, por presunção legal, aplicando-se
multa substitutiva da pena de perdimento de mercadorias (processo n°
15771.720440/2022-47) - liberadas mediante prestação de garantias em
favor da União prevista no art. 12 da IN RFB no 1.986/2020 e revendidas
conforme notas fiscais emitidas pelo autuado - formalizando-se
Representação Fiscal para Fins Penais (processo n° 15771-720.445/2022-
70) e Representação de Inaptidão de CNPJ (processo no 15771-
720.446/2022-14) por irregularidade em operação de comércio exterior,
como determina a legislação.
Importante reproduzir as constatações do Serviço de Gestão de Riscos
Aduaneiros da Alfândega de São Paulo, o qual durante procedimento de
análise aplicado a importações submetidas a despacho aduaneiro,
identificou os seguintes indícios de irregularidades nas operações:
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
11
 Mercadorias importadas possuíam a marca “Victory”, algumas vezes
escrita à mão nas embalagens, em outras impressa diretamente nas
mercadorias, sem menção na DI;
 A Victory Eletromax foi a destinatária de nota fiscal emitida em
22.jul.2021 pelo Sujeito Passivo para venda de mercadorias similares às
importadas, como cabos adaptadores de HDMI, cabos USB, fones de
ouvido e suportes para celulares;
 O relatório da e-financeira aponta que a partir de 2020 houve diminuição
em sua movimentação bancária incompatível com o aumento no volume
de importações e de vendas no mesmo período, conforme informações de
suas notas fiscais;
 As mercadorias importadas não são compatíveis com a atividade
econômica do Sujeito Passivo: comércio atacadista de bicicletas, triciclos e
outros veículos recreativos;
 O Sujeito Passivo tem apenas 2 funcionários conforme consulta a
sistemas previdenciários. (GFip), indicando capacidade operacional
desproporcional ao seu volume de importações;
 No que se refere aos preços das mercadorias, pesquisa preliminar
indicava que alguns itens estão subfaturados numa média de 11 vezes.
Sobre a não comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações
de comércio exterior cabe ainda destacar (fls.38 e ss):
 Nos pagamentos dos tributos federais incidentes nas importações, foi
utilizado dinheiro de origem desconhecida: nas datas ou em datas
próximas aos recolhimentos dos tributos, o Sujeito Passivo recebeu
ingressos financeiros de origem desconhecida sem os quais não teria saldo
para custear as despesas de importação, conforme extratos apresentados;
 Nesse sentido, ao menos R$ 1,8 milhões foram aportados na contado
Sujeito Passivo para custear os recolhimentos de tributos, conforme
recebimentos de títulos em cobrança bancária identificados nos extratos
bancários, sem os quais, repita-se, não haveria saldo para pagamento
dessas despesas;
 O extrato da conta bancária apresentado não é, isoladamente, suficiente
para comprovar a origem dos recursos, haja vista a ausência da informação
da identidade de quem efetivamente fez o depósito na conta do Sujeito
Passivo. Um ingresso de cobrança pode, inclusive, se referir a diversos
boletos pagos no mesmo dia, por diferentes pagadores, mas que aparecem
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
12
consolidados num único lançamento no extrato da conta corrente do
titular;
 Desse modo, os extratos de movimentação de títulos mantidos em
carteira de cobrança bancária, conhecido popularmente como francesinha,
em que o banco lança, de forma consolidada, o montante dos títulos
liquidados no período (em geral 2 dias úteis), foram exigidos
 Constatou-se pela análise dos extratos, que várias empresas aparecem
como sacados, muitos com títulos de mesmo valor resultado de suposto
parcelamento de fatura. Todavia, subvertendo a lógica do parcelamento,
muitos dos títulos foram liquidados antecipadamente, muitos dias antes do
vencimento do título, sempre nas datas próximas ou no mesmo dia do
registro de uma DI em que ocorre o recolhimento dos tributos incidentes
na operação;
 Nesse ponto é importante deixar claro que somente o extrato de
movimentação de títulos em cobrança bancária não é suficiente para
comprovar que os recursos que ingressaram na conta do Sujeito Passivo
foram de fato pagamentos efetivamente realizados pelos sacados –
aqueles que deveriam pagar o boleto;
 Isso porque o uso de boletos, títulos mantidos em carteira de cobrança
bancária, é artifício conhecido quando se quer ocultar o real pagador: o
pagamento de boletos bancários pode ser feito por qualquer pessoa, e que
pode indicar qualquer nome de pagador ao banco ou mesmo o emitente;
 Note-se que o ingresso financeiro via cobrança bancária de título
flagrantemente é recebido no mesmo dia ou em dia próximo ao da
ocorrência de despesa vinculada a uma importação e em montante
suficiente para custear o dispêndio.
Note-se ainda que pelos demonstrativos de cobrança de títulos, muitos
deles além de terem o mesmo valor, datas próximas de vencimento, foram
liquidadas antecipadamente, subvertendo a lógica e indicando tratar-se a
cobrança de títulos de mero mecanismo para aportar dinheiro de origem
desconhecida e sob pretexto de operações com mercadorias na conta do
Sujeito Passivo para custeio das importações, ocultando os reais
interessados nas transações de comércio exterior.
Quanto ao pagamento das mercadorias a Fiscalização constatou o seguinte
(fls.43 e ss):
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
13
 As liquidações desses contratos, todavia, também foram realizadas com
dinheiro recebido via cobrança bancária de boletos, cuja origem não foi
comprovada;
 O total de contratos de câmbio liquidados em 01/10/2021 foi de R$
670.273.74. Todavia, como se viu, as contas bancárias do Sujeito Passivo
foram abastecidas por liquidação de boletos mantidos em cobrança
bancária em dia próximos às despesas vinculadas às importações.
Assim, R$ 899.636.98 ingressaram na conta da empresa por meio de
cobranças de títulos (R$ 252.133,66, R$ 58.858,52 e R$ 588.644,80) dias
antes da liquidação dos câmbios;
 Ressalte-se que cada uma das empresas foi intimada a apresentar
documentos e esclarecimentos a respeito de algumas poucas notas fiscais
selecionadas pela fiscalização, de valor e volume de mercadorias mais
relevantes e de emissões recentes pela QBX, entre junho e agosto/2021.
Tarefa simples de fácil e rápida execução. Ainda assim, as intimadas não
foram capazes de apresentar provas de materialidade das operações;
 Ainda que a WSI Soluções em Negócios Internacionais, CNPJ
14.428.382/0001-63, tenha sido contratada pelo Sujeito Passivo para
armazenar, movimentar e transportar mercadorias em geral, esses dados
cadastrais reforçam que o quão a QBX é alheia às importações e às
operações com mercadorias, atuando como interposta pessoa no comércio
exterior, ocultando os reais interessados e a origem dos recursos usados
por meio de cobrança de títulos bancários.
O que se constata nos fatos levantados pela Fiscalização Aduaneira é que
os ingressos financeiros, via cobrança bancária de títulos, foram recebidos
no mesmo dia ou em dia próximo ao da ocorrência de despesa vinculada.
Outros boletos foram pagos antecipadamente, muito antes da data de
vencimento do título, de maneira a abastecer o Sujeito Passivo dos
recursos necessários ao custeio das importações.
A emissão desses títulos de cobrança bancária e a emissão de notas fiscais
não tiveram a materialidade comprovada em relação às operações com
mercadorias que deveriam dar-lhes lastro.
O Sujeito Passivo não apresentou nenhum registro da negociação quando
intimado a fazê-lo, além disso, verificou-se que em seus dados cadastrais o
endereço de e-mail e telefone vinculados à empresa WSI Soluções em
Negócios Internacionais. Referido fato, reforça que a QBX não é a real
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
14
interessada nas importações ou operações com mercadorias, atuando
como interposta pessoa nessas operações.
Ademais, os pagamentos dos tributos das importações e a liquidação de
contratos de câmbio foram feitos com dinheiro de origem desconhecida,
recebido pela liquidação de boletos mantidos em cobrança bancária, cuja
materialidade das operações com mercadorias não foi comprovada.
Pelo exposto, correta a conclusão da Fiscalização de que a operação de
importação foi efetuada de forma diversa do que determina a legislação,
ou seja, sem informar na DI que se trata de uma importação por ordem e
conta de terceiros e sem declarar a existência da real adquirente, é
considerada, por presunção legal, uma importação por conta e ordem de
terceiros não declarada e caracteriza o ilícito de ocultação do sujeito
passivo responsável pela operação mediante interposição fraudulenta de
terceiros, punível com a pena de perdimento das mercadorias (Artigo 23,
inciso V e parágrafos 1o e 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação
dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
combinados com os artigos 675, inciso II, e 689, inciso XXII e parágrafo 6o
do Regulamento Aduaneiro de 2009 (Decreto no 6.759/09).
Ademais, no caso a QBX COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, não logrou comprovar a origem lícita dos
recursos utilizados em suas operações de comércio exterior, o que,
segundo o DL 1.455/76, art. 23, § 2o, com a redação dada pelo art. 59 da
MP 66/2002, permite presumir a interposição fraudulenta em operações
de comércio exterior, da qual faz parte a DI registrada em benefício da
autuada.
Analisaremos, agora, o lançamento da multa de 100% (cem por cento)
sobre o valor aduaneiro das mercadorias que eram passíveis de aplicação
da pena de perdimento por infração considerada legalmente como dano ao
erário.
Com base no previsto no Art. 73 da Lei 10.833/03, verificada a
impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita à pena de perdimento,
em face do seu consumo, a autoridade administrativa competente deve
determinar a extinção do processo administrativo de aplicação da pena de
perdimento às mercadorias e instaurar um novo processo para aplicação
da multa prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-lei 1.455/76, isto é, multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias que eram passíveis de
perdimento por infração considerada dano ao erário (multa de 100% sobre
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
15
o Valor Aduaneiro), regulamentada pelo Art. 689, § 1.o, do Decreto
6.759/09.
Lei 10.833/03
“Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a
pena de perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo,
extinguir-se-á o processo administrativo instaurado para apuração da
infração capitulada como dano ao Erário.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo
administrativo para aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art.
59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
§ 2o A multa a que se refere o § 1o será exigida mediante lançamento de
ofício, que será processado e julgado nos termos da legislação que rege a
determinação e exigência dos demais créditos tributários da União.”
Como se vê, na legislação aduaneira há previsão legal para conversão da
pena de perdimento de mercadorias em multa de valor equivalente ao seu
valor aduaneiro, quando houver impossibilidade de apreensão das
mesmas, quer seja em função da sua não localização, quer seja pelo seu
consumo.
O lançamento objeto do presente processo fez-se em decorrência da
impossibilidade prática de se concretizar o perdimento das mercadorias.
Portanto, a alegação da Impugnante não procede quanto à inviabilidade do
presente AI, pois não houve a abertura do procedimento especial da IN SRF
228/2002.
A Impugnante foi intimada e cientificada de todos os procedimentos feitos
pela fiscalização, que no presente caso houve a necessidade de conversão
do perdimento em multa em decorrência de impossibilidade de apreensão
das mercadorias. A penalidade de perdimento de mercadorias está prevista
no art.675 do RA, especialmente no inciso II:
"Art.675. As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis
separada ou cumulativamente(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 96;Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, arts. 23, §1o,com a redação dada pelaLei no 10.637,
de 2002, art. 59,e24;Lei no 9.069, de 1995, art. 65, §3o ;eLei no 10.833, de
2003, art. 76): II-perdimento da mercadoria;"
A autoridade competente para aplicação da referida penalidade é o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
16
"Art.676. A aplicação das penalidades a que se refere o art. 675 será
proposta por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.(Redação dada
pelo Decreto no 7.213, de 2010)."
Dispõe o Art. 23, inciso IV, do Decreto-lei no 1.455/76, que se consideram
dano ao erário, entre outras, as infrações relativas às mercadorias
enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a XIX do Art. 105, do
Decreto-lei 37/66. Por sua vez, o § 1o deste mesmo art. 23, com a redação
dada pela Lei 10.637/02, estabelece que o dano ao erário, assim
caracterizado por força da lei, decorrente das infrações previstas no caput
do artigo, será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
Conforme consta dos autos, e bem especificado no relatório precedente a
este voto, a infração cometida, passível da pena de perdimento, e neste
processo convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias foi a interposição fraudulenta com a não informação do
adquirente de fato das mercadorias importadas bem como da não
comprovação da origem dos recursos para as operações de importações de
mercadorias.
Ademais, quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação
tributária, esta independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato, conforme
art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art.673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo(Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do
ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §2o).“
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico
dando a prerrogativa à autoridade fiscal de desconsiderar atos ilícitos
praticados em conformidade com a legislação tributária não necessitando
de qualquer medida judicial para tal intento.
Do exposto, acata-se as conclusões da Fiscalização imputando-se à
interposta pessoa da real adquirente oculta, a multa de 100 % do valor
aduaneiro, prevista no art. 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n.°
1.455/19762.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
17
Quanto à Solução de Consulta Cosit no 90, de 25 de janeiro de 2017, o
dispositivo legal trata de assunto diverso do presente caso, pois é apenas
aplicável a casos específicos de o importador realizar uma importação com
recursos próprios, o que não é presente caso.
Ademais, a dúvida do consulente na Consulta apresentada é se suas
operações podem ser consideradas como importação por conta e ordem
de terceiros ou por encomenda. Não há dúvidas de que a presente
operação trata-se de importação por conta e ordem de terceiros. Como
dito na referida Solução de Consulta:
“Para efetuar a importação de mercadoria identificada com o nome
empresarial de terceiro é necessário que haja a autorização deste para a
operação, e esta autorização, por sua vez, só é possível se a importação for
realizada para atender a fornecimento previamente acordado entre o
importador e a empresa adquirente, ainda que não haja contrato formal e
escrito entre as partes”.
Não há qualquer autorização de terceiro para a operação de comércio
exterior bem como a importação não foi realizada para atender a
fornecimento previamente acordado entre o importador e a empresa
adquirente de fato ou real beneficiária, a qual ficou omissa na Declaração
de Importação.
A real operação de importação foi entre a interposta pessoa, a QBX, e as
reais beneficiárias adquirentes das mercadorias importadas. Pelos
elementos de prova ora mencionados, fica caracterizada a infração às
regras de comércio exterior devendo ser mantido o crédito tributário ora
exigido nos autos.
APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do
Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
18
responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do
ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o). “
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico
dando a prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades
independente da intenção do agente causador da infração.
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos CARF, pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais e decisões judiciais, inseridas pela interessada
no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as
jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo em conta a
ausência de base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos
de julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo em
normas complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100,
inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao
contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados aos
referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e as partes
envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se
manifestou com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados
na relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia
normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a
efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a
eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às
partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará
seu acórdão em relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto
da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na
nova relação o contribuinte-parte no processo de que decorreu a decisão
daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
19
impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no
2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto
a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que
seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse
sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças
judiciais só produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas
na lide, não se aplicando a terceiros, nos moldes do CPC. Nesse sentido,
impõe-se não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
defesa.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário,
cabendo ao Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o
estrito cumprimento dos atos legais regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor
acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração
Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua
validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do
órgão competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por
declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle
difuso, neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas
inquinadas de inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não
sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem
declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da
legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
20
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento
é uma atividade vinculada.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por
ultrapassar os limites da sua competência legal, conforme orientação
contida no Parecer Normativo CST no 329/1970, que assim está ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na
esfera administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para
apreciação de ato ministerial.”
Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer
Normativo:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os
órgãos administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou
um decreto, porque lhes pareça inconstitucional.
A presunção natural é que o Legislativo, ao estudar o projeto de lei, ou o
Executivo, antes de baixar o decreto, tenham examinado a questão da
constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver choque com a
Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa presunção
e pode examinar novamente a questão.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera
administrativa conforme a súmula a seguir descrita. “Súmula 1oCC no 2: O
Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF No 2: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
PERÍCIA/DILIGÊNCIA
A perícia tem por fim elucidar pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados, não se justificando a sua realização quando
os fatos são demonstrados por documentos integrantes dos autos.
É princípio consagrado em direito que quem alega tem que provar,
incumbindo, pois, ao contribuinte a instrução do processo com
documentos hábeis e idôneos comprobatórios de seus argumentos e
descaracterizadores de outros acostados aos autos.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
21
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748, de 1993, autoriza o julgador a determinar de ofício perícias
ou diligências, quando considerá-las necessárias para a instrução do
processo e, consequentemente, para a solução do litígio.
Todavia, em face da existência nos autos de provas suficientes para o
julgamento do processo torna-se prescindível a realização de diligência ou
perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o
princípio do devido processo legal, antes pelo contrário, obedece
exatamente a preceito expresso da lei que rege o processo administrativo.
Nesse sentido já se manifestou o Conselho de Contribuintes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADES - PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
– CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO - Porque o indeferimento ou
deferimento do pedido de realização de perícia ou diligência depende do
livre convencimento da autoridade preparadora-julgadora, nos termos da
processualística fiscal, o seu indeferimento não implica em nulidade da
decisão, sobretudo quando os autos estão a demonstrar a sua
prescindibilidade. (1.o Conselho de Contribuintes/Acórdão n.o 107-1.975,
publicado no DOU de 07/01/1997) Assim, torna-se totalmente dispensável
a realização de nova perícia técnica.
Frise-se que só se realiza diligência/perícia quando a autoridade julgadora
entendê-la necessária, ou seja, na carência de informações adicionais, a
serem fornecidas por especialista em determinada área de conhecimento,
capazes de dirimir alguma dúvida de caráter técnico impossíveis de se
formular com o seu juízo.
Não é o que ocorre no presente caso, ficando indeferido o seu pedido. DA
JUNTADA DE DOCUMENTOS A juntada de documentos encontra previsão
no art. 16 do Decreto no 70.235/72, conforme a seguir descrito:
“Art. 16.............................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.774 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720440/2022-47
22
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) E
m relação às petições de fls.1.276/1.279 apresentada em 26/07/2022 e de
fls.1.290/1.315 juntada em 11/08/2022, não se tratam de impugnações
bem como não comprovam os requisitos previstos no art. 16 do Decreto no
70.235/72, não sendo, portanto, aceitos como impugnações, por serem
intempestivos.
Consoante descrito no dispositivo legal, já mencionado, a juntada de
documentos não poderá ser feita a qualquer tempo, pois a legislação de
regência enumera taxativamente as hipóteses de sua permissão
estabelecendo limites para tanto. Ademais, não foi demonstrada nenhuma
das hipóteses referidas no art. 16 do PAF.
CONCLUSÃO Do todo exposto, voto pela improcedência da impugnação
mantendo-se integralmente o crédito tributário constituído por este
lançamento.
Isto posto, rejeito as preliminares e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1400
DF CARF MF
Original